Tribunal: TJSP
Processo: 1002383-22.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Pleito de nulidade das infrações ou redução da multa fiscal - Infrações impostas pelo PROCON pelo descumprimento do lançamento de notas fiscais paulistas no sistema próprio – Houve também Inscrição na Certidão de Dívida Ativa pelo Fisco Estadual – Multas impostas pelas infrações que se afiguram desproporcionais e ferem os princípios da razoabilidade e do não

Ementa:

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Pleito de nulidade das infrações ou redução da multa fiscal - Infrações impostas pelo PROCON pelo descumprimento do lançamento de notas fiscais paulistas no sistema próprio – Houve também Inscrição na Certidão de Dívida Ativa pelo Fisco Estadual – Multas impostas pelas infrações que se afiguram desproporcionais e ferem os princípios da razoabilidade e do não confisco, pois majoraram o débito tributário em mais de 1000% - Pleito subsidiário acatado, para reduzir o percentual utilizado para a multa, em 10% do valor do débito – Manutenção, ademais, da Fazenda Pública Estadual no polo passivo da demanda, pois foi o débito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa e referido valor deverá ser retificado diante do que ora decidido – Multa fiscal que é ora reduzida - Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000661263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002383-22.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante WAL-MART
BRASIL LTDA., são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e FUNDAÇÃO DE
PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002383-22.2017.8.26.0071 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002383-22.2017.8.26.0071
Apelante: Wal-mart Brasil Ltda.
Apelados: Estado de São Paulo e Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor -
Procon
Comarca: Bauru
Voto no 40.507
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL Pleito de nulidade
das infrações ou redução da multa fiscal - Infrações impostas
pelo PROCON pelo descumprimento do lançamento de notas
fiscais paulistas no sistema próprio Houve também Inscrição
na Certidão de Dívida Ativa pelo Fisco Estadual Multas
impostas pelas infrações que se afiguram desproporcionais e
ferem os princípios da razoabilidade e do não confisco, pois
majoraram o débito tributário em mais de 1000% - Pleito
subsidiário acatado, para reduzir o percentual utilizado para a
multa, em 10% do valor do débito Manutenção, ademais, da
Fazenda Pública Estadual no polo passivo da demanda, pois foi
o débito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa e
referido valor deverá ser retificado diante do que ora decidido
Multa fiscal que é ora reduzida - Sentença reformada em parte
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls.
161/192),
interposto
em
face
de
sentença
(fls.147/151), cujo relatório se adota, proferida
em ação anulatória de débito fiscal, proposta por
empresa
que
atua
no
ramo
de
supermercados,
buscando a nulidade do auto de infração no 55479,
lavrada pelo PROCON, ou, subsidiariamente, a
redução do percentual relativo à multa, pois a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002383-22.2017.8.26.0071 -Voto no
3
referida empresa não teria efetuado o registro
eletrônico,
na
forma,
prazo
e
condições
estabelecidas pela Secretaria da Fazenda de dois
documentos no Programa de Estímulo à cidadania do
Estado (Nota fiscal Paulista) e, diante desse
fato, foi imposta a multa de 120 UFESPs (R$
2.826,00).
A
ação
foi
julgada
extinta,
sem
julgamento do mérito, em relação à Fazenda do
Estado e, improcedente em relação ao PROCON.
Apela a vencida, buscando a reforma do
julgado, alegando legitimidade passiva da Fazenda
Pública, pois houve inscrição na dívida ativa
antes mesmo do ajuizamento da presente ação
anulatória, o que justificaria a manutenção da
Fazenda do Estado no polo passivo da ação. No
mais, pleiteia a nulidade do auto de infração e da
inscrição em dívida ativa, por ter sido a
intimação deficientemente instruída, pois não se
fez
acompanhar
com
cópias
das
reclamações,
denúncias e documentos fiscais que deram origem a
lavratura do auto de infração, dificultando o
direito de defesa da ora apelante, pois, tanto no
procedimento administrativo, há regra que dispõe
que o auto de infração deve ser instruído com
documentos
demonstrativos
e
demais
elementos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002383-22.2017.8.26.0071 -Voto no
4
materiais comprobatórios da infração, conforme
dispõe o art. 34, inciso VII, parágrafo 1o, da Lei
13.457/2009,
bem
como,
o
art.
8o,
da
Lei
10.177/1998. Ademais, aponta a ora apelante,
ausência de cópia da reclamação, condição prévia
ao oferecimento da denúncia, nos termos do art.
7o, §2o, do Decreto no 53.085/2008, o que acaba
por acarretar a inexistência de prova do ato
ilícito. Por fim, quanto ao mérito, alega que o
débito exigido, viola manifestamente os princípios
da capacidade contributiva, da razoabilidade, do
não confisco, e da legalidade, pois, segundo
alega, a multa arbitrada em patamar gritante,
viola
os
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade que devem pautar os atos da
administração, pois, conforme demonstrado, excedem
em 1.516,25% do valor das operações. Assevera que
é princípio basilar do direito sancionatório que a
penalidade
deva
guardar
proporção
om
a
irregularidade ou delito cometido. Tal axioma se
extrai diretamente da Constituição Federal, no seu
art. 5o XLV, quando diz que a pena não passará da
pessoa do acusado, da legalidade, art. 5o II, na
medida em que a ilegalidade deve ser punida na
exata medida em que discorda a da lie e do devido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002383-22.2017.8.26.0071 -Voto no
5
processo legal, art. 5oVV, segundo o qual é
assegurado a todos os direitos de ser acusado e
defendido segundo os preceitos legais e guarda a
razoabilidade e proporcionalidade entre os atos
praticados
e
as
sanções
daí
resultantes
(“substantive due process”). Ademais, aduz que o
Código Tributário Nacional, nos seus arts. 113 e
115, ao disciplinar as obrigações tributárias,
também vincula a sanção (e seu tamanho) à
obrigação (e seu tamanho).
Contrarrazões a fls. 196/217, alegando
que correta a extinção do processo em relação à
Fazenda
do
Estado,
pois
ao
PROCON,
compete
fiscalizar a aplicar a penalidade prevista na
legislação de proteção ao consumidor, bem como,
tem personalidade jurídica própria para responder
em juízo. No mais, afastou as ilegalidades de
falta de documentos para lavrar o auto de infração, pois todos os procedimentos são realizados única e exclusivamente de forma
eletrônica, desde a denúncia até a lavratura do
auto de infração e aplicação da penalidade, sendo
que, conforme relata, houve a notificação por
carta com aviso de recebimento da existência do
auto de infração lavrado, com assinatura de quem a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002383-22.2017.8.26.0071 -Voto no
6
recebeu. Ademais, tratando-se de processo na forma
digital, não há mais que se falar em instrução do
auto de infração com documentos físicos, uma vez
que tais elementos são facilmente verificáveis
acessando os autos digitais.
Recurso tempestivo, preparado e bem
processado.
É o relatório.
O presente recurso merece provimento
parcial, para, atendendo ao pleito subsidiário,
reduzir a multa para 7,5% UFESPs, para cada
infração, nos termos do art. da Lei, bem como,
para manter a Fazenda Pública no polo passivo da
demanda, uma vez que houve a inscrição do presente
débito na Certidão de Dívida Ativa, e diante da
redução no percentual determinado, referida C.D.A.
deverá ser refeita.
Este Relator acolhe as considerações
feitas
pela
apelante
no
tocante
à
desproporcionalidade e da falta de razoabilidade
na aplicação da multa, eis que, no percentual em
que foi aplicada, realmente tem efeito confiscatório. Verifica-se que
a multa tal como
fixada, não tem qualquer relação com a intensidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002383-22.2017.8.26.0071 -Voto no
7
da lesão ou do prejuízo causado, pois as notas
fiscais referidas no auto de infração que deixaram
de ser inseridas no sistema da nota fiscal
paulista tem respectivamente, o valor de R$ 149,07
e R$ 37,31, gerando um prejuízo hipotético ao
consumidor de 6,98 reais, e, no entanto, foram
indevidamente
majoradas
em
mais
de
1000%,
perfazendo um montante de R$ 2.826,00 (dois mil
oitocentos e vinte e seis reais), valor que
realmente, é desproporcional ao prejuízo causado.
Ademais, este Relator entende também
que a multa foi aplicada em total desconexão com a
infração que lhe dei origem, pois em muito sobeja
o vulto do ilícito, qual seja, o crédito que
deixou de ser inscrito no sistema, ou o foi em
atraso ou foi transferido ao consumidor, sendo
maior que o próprio valor da mercadoria, o que
evidencia o manifesto caráter confiscatório, com
violação frontal ao art. 150, inciso IV, da C.F.
A
respeito
do
princípio
do
não
confisco, já se manifestou o Supremo Tribunal
Federal:
EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
TRIBUTÁRIO.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002383-22.2017.8.26.0071 -Voto no
8
1. O princípio da vedação do confisco,
previsto no art. 150, IV, da constituição
Federal,
também
se
aplica
às
multas.
Precedentes. RE no 523.471-AgR, Segunda
Turma Relator o Ministro JOAQUIM BARBOSA,
DJe de 23.04.2010 e AI no 482.281-AGR,
Primeira Turma, Relator Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI,
DJe
de
21.08.2009
(ARE
637717, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma,
julgado
em
13/03/2012,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
djE-065
DIVULG
29-03-2012
public 30-03-2-12.

Assim, em respeito aos princípios da
razoabilidade
da
proporcionalidade
e
do
não
confisco, reduz-se a multa para 10% do valor do
débito de cada uma das infrações.
Isto posto dá-se provimento parcial
ao recurso, par manter a Fazenda Pública Estadual
no polo passivo da demanda, bem como para reduzir
a multa tributária.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator